Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-60.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - O art. 2o do CDC não excluiu do conceito de consumidor as pessoas jurídicas de direito público – Fazenda Pública Estadual que é dotada de superioridade jurídica, haja vista a atuação pautada na supremacia do interesse público, gozando de prerrogativas na

Ementa:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - O art. 2o do CDC não excluiu do conceito de consumidor as pessoas jurídicas de direito público – Fazenda Pública Estadual que é dotada de superioridade jurídica, haja vista a atuação pautada na supremacia do interesse público, gozando de prerrogativas na celebração dos contratos administrativos – Por outro lado, ente público que é tecnicamente hipossuficiente, não detendo a tecnologia ou conhecimento necessários à aferição da regularidade do armamento, cuja fabricação é de altíssima especialização diante da periculosidade do produto – Em havendo relação consumerista, incide o art. 17 do CDC, sendo o autor consumidor por equiparação ('bystander') – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Aplicação do art. 27 do CDC – Prazo prescricional quinquenal – CAUSA MADURA – Aplicação do art. 1.013, §3o, I, e §4o do CPC - OBRIGAÇÃO DA FABRICANTE RÉ DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS A POLICIAL MILITAR ATINGIDO POR DISPARO ACIDENTAL EM RAZÃO DE DEFEITO NO ARMAMENTO – Revelia da ré – Contestação intempestiva – Presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE PELO FATO DO PRODUTO – Ausente comprovação pela empresa ré de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, do CDC – Autor que não teve qualquer participação na deflagração do evento, estando de braços cruzados quando do disparo do armamento do interior do seu coldre, que atingiu sua perna esquerda – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – Indenização por danos morais fixada em R$.15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos em R$.3.000,00 (três mil reais), ambos com correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora desde a citação – Condenação da ré que se mostra adequada e razoável, levando-se em conta as circunstâncias que se consolidaram os danos – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000533-60.2017.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante WALDIR
BITTENCOURT DE OLIVEIRA JUNIOR, é apelado FORJAS TAURUS S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
Voto no 29276
Apelação no 1000533-60.2017.8.26.0449
Comarca: Piquete Vara Única
Apelante: Waldir Bittencourt de Oliveira Júnior
Apelada: Forjas Taurus S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - O art.
2o do CDC não excluiu do conceito de consumidor as pessoas jurídicas
de direito público
Fazenda Pública Estadual que é dotada de
superioridade jurídica, haja vista a atuação pautada na supremacia do
interesse público, gozando de prerrogativas na celebração dos contratos
administrativos
Por outro lado, ente público que é tecnicamente
hipossuficiente, não detendo a tecnologia ou conhecimento necessários à
aferição da regularidade do armamento, cuja fabricação é de altíssima
especialização diante da periculosidade do produto
Em havendo
relação consumerista, incide o art. 17 do CDC, sendo o autor consumidor
por equiparação ('bystander') PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA
Aplicação do art. 27 do CDC Prazo prescricional quinquenal CAUSA
MADURA
Aplicação do art. 1.013, §3o, I, e §4o do CPC -
OBRIGAÇÃO DA FABRICANTE RÉ DE REPARAR OS DANOS
CAUSADOS A POLICIAL MILITAR ATINGIDO POR DISPARO
ACIDENTAL EM RAZÃO DE DEFEITO NO ARMAMENTO

Revelia da ré Contestação intempestiva Presunção de veracidade dos
fatos narrados pelo autor - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FABRICANTE PELO FATO DO PRODUTO Ausente comprovação
pela empresa ré de qualquer excludente de responsabilidade prevista no
art. 12, §3o, do CDC Autor que não teve qualquer participação na
deflagração do evento, estando de braços cruzados quando do disparo do
armamento do interior do seu coldre, que atingiu sua perna esquerda
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS CARACTERIZADOS
Indenização por danos morais fixada em R$.15.000,00 (quinze mil reais)
e danos estéticos em R$.3.000,00 (três mil reais), ambos com correção
monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora desde a
citação Condenação da ré que se mostra adequada e razoável, levando-

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
se em conta as circunstâncias que se consolidaram os danos

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WALDIR
BITTENCOURT DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a respeitável sentença de fls. 275/277
que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos movida contra
FORJA TAURUS S/A, julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da
prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobe o valor atualizado da causa.
Irresignado, apela o autor (fls. 280/289), sustentando,
em síntese, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa; no mérito, afirma a
inocorrência da prescrição, vez que deve ser aplicado aos autos o prazo quinquenal
previsto no art. 27 do CDC e, caso se entenda pela prescrição trienal da legislação
civil, o termo inicial é a data em que obteve alta dos tratamento médicos.
Aduz a intempestividade da contestação ofertada,
devendo ser reconhecida a revelia da ré, com aplicação da presunção da veracidade
das alegações de fato deduzidas pelo autor na exodial.
Alega a responsabilidade objetiva da ré, com
fundamento nos artigos 12 e 14 do CDC, evidenciado o nexo de causalidade entre o
acidente (disparo acidental) e os danos, morais e estéticos, suportados.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
Houve contrariedade ao apelo (fls. 295/307), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da petição inicial, o autor é policial
militar, necessitando de armamento para defesa pessoal e de terceiros, estando ou
não no exercício da sua função.
Narra que, em 06.10.2014, exercendo atividade
delegada de segurança na fiscalização de trânsito, regulamentada pela Prefeitura
Municipal de Taubaté/SP, ouviu um estampido de tiro, percebendo, em seguida teve
origem em seu próprio armamento, no interior do coldre, qual seja, uma pistola .40,
Taurus 24/7, no SC 32824, patrimônio no 209028748-C, fabricada pela empresa ré.
Afirma que o disparo acidental atingiu sua perna
direita, causando lesões, além de danos morais e estéticos (cicatrizes).
A r. sentença entendeu pela inexistência de relação
de consumo, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal, prevista no art. 206,
§3o, do Código Civil.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso do autor comporta provimento.
I -- De início, não se desconhece a divergência
doutrinária acerca da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
na proteção da Administração Pública.
Contudo, o fato do armamento ter sido adquirido pela
Fazenda Pública Estadual, por sua Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança
Pública (fls. 241/247), não a desnatura da qualidade de destinatária final dos produtos
fabricados pela empresa ré, na correta intelecção do que dispõe o artigo 2o do CDC,
que, salienta-se, não excluiu do conceito de consumidor as pessoas jurídicas de
direito público.
É certo que a Fazenda Pública Estadual, pessoa
jurídica de direito público, é dotada de superioridade jurídica, haja vista a atuação
pautada na supremacia do interesse público, gozando de diversas prerrogativas na
celebração dos contratos administrativos.
Por outro lado, no caso dos autos, evidente que o ente
público é tecnicamente hipossuficiente, não detendo a tecnologia ou conhecimento
necessários à aferição da regularidade do armamento, cuja fabricação é de altíssima
especialização diante da periculosidade do produto, certo que o disparo de arma de
fogo constitui evento apto a produzir sérios danos à integridade física da vítima,
inclusive podendo acarretar seu óbito.
Assim, invocando a responsabilidade da ré pelo fato do
produto (acidente de consumo), induvidoso o fato de o Poder Público ostentar a
condição de destinatário final prejudicado, em posição de vulnerabilidade técnica e
científica perante o fornecedor, habilitando-a à demanda em busca da composição dos
seus interesses de verdadeiro consumidor.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
Em havendo relação consumerista, por conseguinte,
incide o disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que, para fins de
aplicação do artigo 12, equipara a consumidores todas as pessoas vítimas de eventos
danosos das relações de consumo ('bystander').
Em caso análogo, relativo à mesma empresa ré, assim
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Disparo acidental de arma de fogo. CDC.
Aplicabilidade.
Equiparação
do
autor
a
consumidor
(art.
17,
CDC).
Responsabilidade do fabricante pelo defeito do produto (art. 12, CDC). Evento
lesivo que decorreu de disparo acidental por defeito do produto, que não
ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava (artigo 12, § 1o, do
CDC). Réu que, ademais, nada demostrou a afastar os fatos e os elementos
constitutivos do direito do autor (art. 373, II, CPC c.c. art. 14, §3.o, CDC). Danos
materiais. Comprovação. Verbas que o autor, em razão do evento, deixou de
auferir. Dano moral. Ocorrência. Dor e sofrimento vivenciados pelo autor, em
decorrência do disparo acidental com a arma de fogo de fabricação da ré, que
extrapola a situação de mero desconforto cotidiano ou simples aborrecimento.
Indenização moral devida. "Quantum" indenizatório mantido. Adequada
observância à dupla finalidade, punitiva e compensatória, da indenização. Danos
estéticos. Deformidade permanente suscetível de comprometer a aparência
física do autor bem como causar-lhe desconfortos de ordem psicológica.
Reparação
cabível.
Indenização
adequadamente
fixada
consoante
as
circunstâncias concretas e atendidos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”1 (sem grifos no
original)
1 Apelação Cível 1000479-98.2016.8.26.0362, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j.
03.04.2020.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
II
--
Reconhecida,
portanto,
a
aplicação
da
legislação consumerista à espécie, não há falar na ocorrência de prescrição.
Isso porque, incide o art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece a prescrição de cinco anos da pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
In casu, ocorrido o acidente de consumo em
06.10.2014, com ajuizamento da presente demanda em 16.10.2017, antes, portanto, do
decurso do prazo quinquenal, não há falar em prescrição.
III -- Ultrapassada a prejudicial, com base no art. 1.013,
§3o, I, e §4o do CPC, estando a causa madura para julgamento, passa-se à análise do
mérito.
Cumpre consignar a ocorrência da revelia da ré, vez
que, juntado o aviso de recebimento aos autos em 27.07.2018 (sexta-feira) (fls. 154),
o prazo para resposta se iniciou em 30.07.2018 (segunda-feira), vencendo em
17.08.2018 (sexta-feira). Contudo, a ré ofertou a contestação apenas em 18.08.2018,
intempestivamente, aplicando-se o disposto no art. 231, I, c/c o art. 335, III, ambos do
CPC.
Em se tratando de direitos disponíveis, gerando a
presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não ilidida na
hipótese dos autos, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC, dada a
verossimilhança das alegações formuladas pelo autor.
Consta da sindicância instaurada no âmbito da Polícia

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
Militar do Estado de São Paulo acerca do evento, a existência de prova testemunhal de
que o autor estava de braços cruzados quando do disparo acidental, ou seja, o
armamento disparou dentro de seu coldre sem qualquer intervenção humana (fls. 30).
No mais, a responsabilidade do fabricante pelo defeito
do produto é objetiva, independente de culpa, podendo ser afastada apenas se
comprovada pela ré alguma das excludentes expressamente previstas nos incisos do
§3o do art. 12 do CDC, in verbis:
“Art. 12, § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou
importador só não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No caso dos autos, como consignado, não houve
qualquer conduta por parte do autor que tenha contribuído na deflação do evento, sem
comprovação pela ré, por seu turno, acerca da aptidão da arma de fogo, que,
notoriamente, possui grave falha na segurança, com diversos casos noticiados, além
de demandas judiciais análogas a esta, em razão de disparos acidentais por defeito no
armamento fabricado pela ré.
Patente a responsabilidade da ré, deve indenizar o
autor pelos prejuízos sofridos.
IV
Relativamente aos danos morais, as assertivas

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
lançadas pela parte autora se revestiram de verossimilhança suficiente a lhe garantir
atendimento à pretensão indenizatória.
Inegável a configuração dos danos morais, vez que o
autor foi atingido em sua perna direita por tiro de arma de fogo, do interior de seu
coldre, em disparo deflagrado por falha no equipamento, sendo submetido a tratamento
médico, entre outros transtornos que superaram, em muito, o mero dissabor.
Dessa forma, arbitro o valor da indenização por
danos morais em R$.15.000,00 (quinze mil reais), que atende aos critérios de
equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as
circunstâncias em que se consolidaram os danos, com correção monetária a partir do
presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se
tratar de ilícito contratual.
V Por seu turno, o dano estético autônomo consiste
na alteração morfológica, física/corporal que causa desagrado, tal como em caso de
aleijão ou deformidade.
Ainda, nos termos da Súmula 387 do Superior
Tribunal de Justiça, “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano
moral”.
Com efeito, no caso em apreço, diante das fotografias
acostadas pelo autor (fls. 12/13), restou comprovada a ocorrência do dano estético e
o nexo causal com o evento.
Considerando a extensão e demais características das
cicatrizes no autor, entendo razoável a fixação da quantia de R$.3.000,00 (três mil

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449 Piquete Voto no 29276 - cadh
reais), a título de indenização pelos danos estéticos, com correção monetária a partir
do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por
se tratar de ilícito contratual.
VI -- De rigor, portanto, o provimento do apelo do
autor, para julgar procedente a ação, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência, devendo a empresa ré arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, dentro
dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC, observada, ainda, a Súmula 3262
do C. STJ.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 “Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”